Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.

2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da autora e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.